Tribunal: CARF
Processo: 19515.720738/2015-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE EVARISTO PINTO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-08-11
Data de publicação: 2022-11-23

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.720738/2015-18
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.266 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
11 de agosto de 2022
Recorrente
VOX LINE - CONTACT CENTER INTERMEDIACAO DE PEDIDOS
LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO.
INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. Não se conhece de recurso especial que pretende
debater requisito para caracterização do indício de presunção de omissão de
receitas por depósitos bancários de origem não comprovada não enfrentado no
acórdão recorrido. Consoante Súmula no 356/STF, o ponto omisso da decisão,
sôbre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto
de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.
CONTEXTOS
FÁTICOS
DIFERENTES.
DIVERGÊNCIA
NÃO
CARACTERIZADA. Não se conhece de recurso especial cujos acórdãos
apresentados para demonstrar a divergência evidenciam decisões em contextos
fáticos distintos, concernente à falta de individualização dos depósitos
considerados de origem não comprovada, em prejuízo ao exercício do direito
de defesa do sujeito passivo no contencioso administrativo, e de intimação para
comprovação da origem de depósitos bancários por valores globais anuais
verificados em cada instituição financeira, e não por intimação para
conciliação contábil da escrituração com os extratos bancários, acompanhada
de arquivo com identificação dos depósitos verificados em tais extratos.
ARBITRAMENTO.
FALTA
DE
ESCRITURAÇÃO
DE
CONTAS
BANCÁRIAS. CONTEXTOS FÁTICOS DIFERENTES. DIVERGÊNCIA
NÃO CARACTERIZADA. Não se conhece de recurso especial cujo acórdão
apresentado para demonstrar a divergência evidencia decisão em contexto
fático distinto, concernente a arbitramento motivado por falta de escrituração
de contas bancárias que não seriam de titularidade da pessoa jurídica, e não por
imprestabilidade da escrituração contábil em razão da contabilização de quatro
das seis contas bancárias mantidas pela pessoa jurídica em conta Caixa e por
valores totais mensais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.720738/2015-18
Fl. 3519
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.266 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720738/2015-18

Acordam os membros do colegiado em: (i) por maioria de votos, em não conhecer
do Recurso Especial em relação à infração “Tributação dos depósitos bancários”, vencidos os
conselheiros Alexandre Evaristo Pinto (relator) e Carlos Henrique de Oliveira que votaram pelo
conhecimento; e (ii) por maioria de votos, não conhecer do recurso em relação à matéria
“arbitramento do lucro”, vencidos os conselheiros Alexandre Evaristo Pinto (relator), Luis
Henrique Marotti Toselli e Carlos Henrique de Oliveira que conheciam do recurso nesse ponto.
Votou pelas conclusões do voto vencedor o conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca.
Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Edeli Pereira Bessa.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira – Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto - Relator.

(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa – Redatora designada.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
de Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimaraes da Fonseca e Carlos
Henrique de Oliveira (Presidente).
Relatório
Trata-se de examinar a admissibilidade de recurso especial de divergência (fls.
3368 e seguintes) interposto por VOX LINE – CONTACT CENTER INTERMEDIAÇÃO DE
PEDIDOS LTDA contra o Acórdão no 1302-004.123 (fls. 3272 e seguintes), de 12/11/2019,
proferido pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção de Julgamento, por meio do qual o
colegiado DEU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos seguintes termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)

“Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. VALOR INFERIOR.
NÃO CONHECIMENTO.
Não se toma conhecimento de recurso de ofício interposto em relação a
decisão que exonera crédito tributário em montante inferior ao limite de
alçada fixado.
HIPÓTESES
DE
NULIDADE.
AUSÊNCIA.
LANÇAMENTO.
REGULARIDADE.
Fl. 3520
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.266 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720738/2015-18

Não se comprovando situação que se enquadre nas hipóteses do art. 59
do Decreto no 70.235, de 1972, não ocorre a nulidade do lançamento.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ)
Ano-calendário: 2010
ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. VÍCIOS. MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA.
OMISSÃO. IRPJ. LUCRO ARBITRADO.
O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando a
escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes
indícios de fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem
imprestável para determinar identificar a efetiva movimentação
financeira, inclusive bancária, ou determinar o lucro real.
RECEITA BRUTA CONHECIDA. LUCRO ARBITRADO. APLICAÇÃO
DE PERCENTUAIS.
O lucro arbitrado das pessoas jurídicas será determinado mediante a
aplicação, sobre a receita bruta, quando conhecida, dos percentuais
fixados no art. 15 da Lei no 9.249, de 1995, acrescidos de vinte por
cento, não cabendo se falar em cotejo entre receitas, custos e despesas.
OMISSÃO DE RECEITAS. PRESUNÇÃO LEGAL. DEPÓSITOS
BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Configuram omissão de receita, por presunção legal, os valores
creditados em conta de depósito mantida em instituição financeira, em
relação aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO LEGAL. TRANSFERÊNCIAS.
MESMA PESSOA JURÍDICA. DESCONSIDERAÇÃO.
Para efeito de determinação da receita omitida, no caso de lançamento
por presunção legal com base em depósitos bancários de origem não
comprovada, não serão considerados os créditos decorrentes de
transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica.
MULTA
DE
OFÍCIO.
QUALIFICAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DAS
CONDUTAS
PRATICADAS
PELO
CONTRIBUINTE Não sendo realizado o devido apontamento e a
comprovação das condutas praticadas pelo contribuinte, para fins de
qualificação da multa de ofício, esta deve ser aplicada no percentual de
75%, uma vez que a simples omissão de receitas, mesmo que de forma
reiterada, não tem o condão de justificar aquela qualificação.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2010
DECADÊNCIA. CONTAGEM. DATA DO FATO GERADOR.
O direito de a Fazenda Pública rever lançamento por homologação
extingue-se no prazo de 5 (cinco) anos, contados da ocorrência do fato
Fl. 3521
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.266 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720738/2015-18

gerador, quando não caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação, ou quando ausente o pagamento antecipado do tributo.”
No recurso, o contribuinte alega a existência de divergência jurisprudencial no
que respeita as seguintes matérias: “Tributação dos depósitos bancários (art. 42 da Lei no
9.430/96)” - Paradigmas indicados: Acórdãos no 1402-001.684 e no 9101-004.395;
“Arbitramento do lucro” - Paradigmas indicados: Acórdãos no 101-96.161 e no 108-09.281.
O r. despacho de admissibilidade deu seguimento ao Recurso Especial nos
seguintes termos:
1a Divergência: Tributação dos depósitos bancários
No que diz respeito a esta divergência, sustenta a recorrente que desde a
Impugnação aponta ter havido “ofensas às regras presuntivas de
tributação dispostas no art. 42 da lei no 9.430/96, bem como à
jurisprudência pacífica do CARF, na medida em que [a fiscalização] não
promoveu a devida e adequada intimação relacionando, de forma
individualizada, os créditos bancários a se comprovar”.
(...)
Do quanto exposto no recurso, a similitude fática e jurídica entre os
casos, assim como a divergência jurisprudencial entre eles, encontra-se
suficientemente demonstrada pela recorrente.
O ponto mais delicado na demonstração da divergência alegada seria
justamente a demonstração do quanto decidido pelo acórdão recorrido.
Isto porque é necessário afastar a hipótese de que a recorrente pudesse
estar partindo de uma premissa equivocada para a demonstração da
divergência alegada, uma vez que a ementa do acórdão recorrido,
conforme visto, apenas afirma que o contribuinte teria sido
“regularmente intimado” dos valores creditados nas suas contas
bancárias cuja origem dos recursos deveria comprovar, e o próprio voto
condutor refere a existência de um “arquivo com a identificação
individualizada de todos os créditos registrados nas contas bancárias da
Recorrente”, anexo a uma intimação fiscal feita, e, mais adiante no voto,
conclui que “os autos de infração lavrados não padecem de qualquer
nulidade”.
Daí porque importantes as transcrições acima feitas, de forma sintética, a
partir da exposição recursal.
De fato, a partir da exposição feita pela recorrente, associada à leitura do
inteiro teor do voto condutor do acórdão recorrido, resta evidenciado que
o relator, apesar de defender a regularidade da intimação, e de mencionar
a existência do dito “arquivo com a identificação individualizada de
todos os créditos registrados nas contas bancárias da Recorrente”, não
nega o fato de que, no corpo das intimações feitas, e em especial naquela
que encaminhou ao contribuinte o referido arquivo com a identificação
individualizada dos créditos, não havia comando específico para que a
contribuinte comprovasse a origem dos valores depositados.
Fl. 3522
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.266 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720738/2015-18

Transcreve-se novamente, a seguir, os excertos do acórdão recorrido
considerados relevantes, neste aspecto:
“Por meio da Resolução no 1302-000.646, de 20 de setembro de 2018
(fls. 2.887/2.907), esta Turma Julgadora resolveu converter o
julgamento em diligência, a fim de que a autoridade fiscal
esclarecesse se o sujeito passivo foi intimado para comprovar a
origem dos recursos creditados em suas contas bancárias, por meio
de indicação individualizada de tais depósitos; [...]
Por meio do Termo de Intimação Fiscal de fls. 132/133, a Recorrente
foi intimada a realizar a conciliação entre os valores contabilizados
nas contas CAIXA e BANCOS e aqueles constantes dos extratos
bancários, já que a autoridade fiscal constatou que alguns lançamentos
realizados nas contas bancárias haviam sido contabilizados na conta
CAIXA, bem como que os lançamentos realizados nesta conta haviam
sido efetuados de modo consolidado, dificultando a conciliação. Em
anexo àquele Termo, já havia arquivo com a identificação
individualizada de todos os créditos registrados nas contas bancárias
da Recorrente.
[...]
Por meio do Termo de Intimação Fiscal de fls. 195/200, a Recorrente
foi instada, mais uma vez, a realizar a conciliação entre os
lançamentos diários realizados nas contas CAIXA e BANCOS e os
valores
constantes
dos
extratos
bancários,
apresentando
os
documentos que justificassem a origem de tais montantes.
[...]
Pelo Termo de fl. 214, a Recorrente foi intimada, mais uma vez, para
realizar a conciliação entre os valores creditados em seus extratos
bancários e os lançamentos contábeis; e pelo Termo de fls. 215/216,
foi reintimada a comprovar a origem do saldo inicial da conta CAIXA,
no ano de 2010, a apresentar a documentação referente ao aumento de
capital de R$ 3.000.000,00; e a esclarecer os detalhes da operação
relacionada com o crédito de R$ 6.295.720,00 a crédito da conta
CAIXA.”
Além disso, não se pode deixar de mencionar o fato de que, ao ter sido
convertido o julgamento em diligência exatamente para que restasse
esclarecido o que estava sendo efetivamente tributado a título de
depósitos bancários de origem não comprovada, a autoridade fiscal, no
relatório de diligência, de acordo com os excertos aqui ao norte
transcritos, anexou arquivo contendo as “informações extraídas do
arquivo ‘Razao Vox 2010’ (página 11) e os extratos bancários em excel
que totalizam R$ 101.515.507,42”, e esclareceu que “Esse valor (R$
101.515.507,42) representa o somatório dos créditos com interesse
fiscal, conforme termo das páginas 195 a 200( R$ 86.368.124,59) , e os
créditos sem interesse fiscal(R$ 15.147.382,83) ,detalhados na página
462”.
Fl. 3523
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.266 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720738/2015-18

Portanto, a própria fiscalização, no presente caso, remete a demonstração
dos valores que afinal restaram tributados como depósitos bancários de
origem não comprovada ao “termo das páginas 195 a 200 (R$
86.368.124,59)”, que é precisamente o termo ao qual o acórdão recorrido
expressamente se refere como aquele em que o contribuinte foi intimado
“mais uma vez, a realizar a conciliação entre os lançamentos diários
realizados nas contas CAIXA e BANCOS e os valores constantes dos
extratos bancários” (a saber, naquele termo havia uma tabela com a
informação de que os valores da coluna “extratos” montavam a R$
86.368.124,59, que os valores da coluna “contabilidade” montavam a R$
60.018.957,69, e que os valores da “diferença” – a conciliar,
presumivelmente – eram de R$ 26.349.166,90).
Do exposto, conclui-se que o acórdão recorrido de fato considerou que a
apresentação de um “arquivo com a identificação individualizada de
todos os créditos registrados nas contas bancárias da Recorrente”,
mesmo estando anexo a um termo de intimação para o contribuinte
“realizar a conciliação entre os valores contabilizados nas contas
CAIXA e BANCOS e aqueles constantes dos extratos bancários”, seria
suficiente para suprir os requisitos previstos no art. 42 da Lei no
9.430/1996.
E, ao assim fazê-lo, de fato divergiu do entendimento exposto nos
acórdãos paradigmáticos, que, em situações semelhantes, decidiram pelo
cancelamento da autuação, conforme sintetizados nas suas ementas, ao
norte transcritas.
Do primeiro paradigma apresentado (Acórdão no 1402-001.684), são
reproduzidos a seguir alguns excertos (também transcritos pela recorrente
no especial), para demonstrar que, à semelhança do ocorrido no caso dos
autos, apesar de naquele caso também terem sido apresentadas relações
individualizadas dos depósitos, não havia clareza nas intimações feitas
acerca de quais depósitos deveria o contribuinte efetivamente comprovar,
sendo este o motivo do cancelamento da autuação, verbis:
“A autoridade fiscal, conforme destaquei em planilha que transcrevi no
relatório, às fls. 92 e 94, que pela numeração digitalizada corresponde às
fls. 204 e 206, extraiu do livro caixa os valores contabilizados, excluiu
deste montante o que considerou justificado e tributou a diferença.
Assim, não é possível identificar qual depósito bancário, individualizado,
está sendo objeto de tributação. Cito por exemplo o valor de R$
32.999,92, referente a janeiro de 2001, indicado no quadro abaixo:
[...]
A situação está a demonstrar que a autoridade fiscal individualizou cada
um dos depósitos chegando ao montante de R$ 162.971,63. Nesta relação
não há nenhum depósito de R$ 32.999,98, que foi objeto de lançamento.
Sabe-se que a fiscalização de forma racional está tributando a diferença.
Contudo, no momento em que não identifica os valores que considera
justificados e de onde se origina os R$ 32.999,98, a fiscalizada fica
impossibilitada de comprovar, de forma individualizada, a origem de tal
Fl. 3524
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.266 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720738/2015-18

valor e quem julga não tem como avaliar se os argumentos apresentados
pela recorrente são aptos ou não à comprovação da origem que se
pretende.
[...]
O quadro acima indica que foi lançado a título de depósito bancário de
origem não comprovada, no mês de fevereiro de 2001, R$ 243.701,40.
Porém, não há individualização de depósito neste montante. Dado ao fato
de que a autoridade excluiu 41.449,16, se o contribuinte realizasse
algumas dezenas de operações matemáticas, por exclusão, inteligência e
sorte, chegaria à conclusão de que a autoridade fiscal considerou
justificado os valores de R$ 27.038,67 e R$ 14.410,49, que somado
importa em R$ 41.499,16, restando por comprovar os demais valores.
Contudo, isto constitui grave falha na descrição dos fatos. O auto de
infração deve dizer, ainda que por meio de planilhas anexas, mas de
forma individualizada, quais os valores que está considerando como de
origem não comprovada. Não se pode atribuir tal tarefa ao fiscalizado ou
ao julgador.”
Com relação ao segundo paradigma apresentado, nada obstante a
deficiência na intimação para comprovação da origem dos depósitos
bancários, e que levou ao cancelamento da autuação naquele caso, diga
respeito ao fato de que os valores teriam sido apresentados de forma
global (não individualizada), ao passo de que, no caso dos autos, a
deficiência na intimação residiria no fato de que, apesar de
individualizados os valores, não houve intimação específica para a
comprovação da origem dos valores relacionados em anexo ao termo de
intimação, entendo que a similitude fática se apresenta suficiente a
estabelecer o dissídio, já que diz respeito aos requisitos a serem
cumpridos pela fiscalização, nos termos do art. 42 da Lei no 9.430/96,
para que a intimação possa ser considerada válida para respaldar o
procedimento levado a efeito.
Deve ter seguimento o recurso, portanto, com relação a esta matéria
(Depósitos bancários de origem não comprovada – regularidade da
intimação).
2a Divergência: Arbitramento do lucro
(...)
A similitude fática e jurídica entre os casos, assim como a divergência
jurisprudencial entre eles, encontra-se suficientemente demonstrada pela
recorrente, mas tão somente com relação ao primeiro paradigma
(acórdão no 101-96.161).
No acórdão recorrido, observou-se que o arbitramento foi aplicado em
razão do fato de que o contribuinte teria “registr[ado] em sua
escrituração contábil a movimentação de apenas duas de suas seis
contas bancárias”, e de que haveria um registro apenas parcial na conta
CAIXA das outras quatro contas bancárias, e mesmo assim, feito “por
meio de lançamentos consolidados, no último dia de cada mês,
Fl. 3525
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.266 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720738/2015-18

impossibilitando, assim, a conciliação com os registros contidos nos
extratos bancários”, e que o arbitramento foi mantido pela decisão
recorrida ao fundamento de que tal “conciliação”, intentada pelo
contribuinte “somente a partir da Impugnação”, ainda seria “algo
inconcluso até esta data”.
É importante destacar que o acórdão recorrido de fato descartou todas as
demais irregularidades apontadas pela autoridade fiscal que justificariam
o arbitramento, é dizer, sequer emitiu juízo de valor acerca das demais
irregularidades apontadas pelo fisco.
Ou seja, não confirmou, nem tampouco infirmou a existência em
concreto de tais irregularidades, de sorte que não é possível considerar
tais irregularidades reportadas pelo fisco como possíveis dissimilaridades
entre os contextos fáticos a serem analisados, para fins de confronto com
a situação fática delineada nos acórdãos paradigmáticos. Toda a
construção do entendimento manifestado no acórdão recorrido pela
manutenção do arbitramento apoia-se, de fato, apenas na questão da não
escrituração contábil de toda a movimentação bancária identificada,
conforme o confirma o seguinte excerto do voto condutor, abaixo
novamente transcrito, verbis:
“Assim, sequer é necessária a análise acerca das outras irregularidades
apontadas pela autoridade fiscal (tais como lançamentos contábeis irreais
a débito da conta CAIXA e saldo inicial desta conta em montante
superior a R$ 4.000.000,00), ou da questão de saber se era possível se
determinar o lucro real a partir da escrituração contábil do sujeito
passivo. À data do lançamento de ofício, cerca de um terço da
movimentação bancária da Recorrente não se encontrava identificada na
sua escrituração contábil, de modo que correta a decisão da autoridade
fiscal de apurar os impostos com base no lucro arbitrado.”
Nestes termos, considerando-se ser apenas este o contexto fático
relevante para a decisão recorrida, tem-se que o entendimento nela
manifestado efetivamente diverge daquele externado pelo primeiro
paradigma, em situação semelhante, quanto à utilização do arbitramento
como forma de apuração do lucro.
Os excertos do primeiro acórdão paradigmático (acórdão no 101-96.161)
transcritos pela recorrente no especial, e aqui ao norte reproduzidos,
evidenciam que ali foi externado o entendimento de que “a falta de
escrituração de depósitos bancários ou mesmo de contas correntes
bancárias não são suficientes para sustentar a desclassificação da
escrituração contábil e o conseqüente arbitramento dos lucros”.
O mesmo acórdão paradigmático afirma que, para sustentar o
arbitramento, seria necessário que a Fiscalização comprovasse a
existência de “falhas [que] se constituem em fatos que, camuflando
expressivos fatos tributáveis, indiscutivelmente, impedem a quantificação
do resultado do exercício”. Neste aspecto, nada obstante a fiscalização,
no caso dos autos, tenha apontado falhas com tal potencial, de “imped[ir]
a quantificação do resultado do exercício”, o fato é que, conforme dito,
Fl. 3526
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.266 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720738/2015-18

o acórdão recorrido expressamente disse que não iria analisar a “questão
de saber se era possível se determinar o lucro real a partir da
escrituração contábil do sujeito passivo”.
Nestes termos, resta configurada a divergência alegada.
Já no caso do segundo paradigma (acórdão no 108-09.281), tem-se que as
razões que levaram a fiscalização, naquele caso, a aplicar o arbitramento
(e a decisão paradigmática a afastá-lo) são diversas, e não estão
vinculadas ao fato de não ter sido escriturada a totalidade da
movimentação financeira.
A irregularidade reportada naquele caso diz respeito ao fato de que a
movimentação financeira escriturada apontava “cheques transitando pelo
caixa, mas compensados por terceiros”. Esta específica situação, no
entender do acórdão recorrido, deveria ser resolvida pela
“recomposição” fiscal da conta Caixa, com a desconsideração (expurgo)
dos lançamentos a débito da conta Caixa representados pelo “trânsito
ficto” desses cheques, com vistas a apurar eventual saldo credor de caixa.
O seguinte excerto do voto condutor daquele acórdão (além da sua
própria ementa, já aqui ao norte reproduzida) bem evidenciam este ponto:
“Também confirmou o autuante que embora a empresa tivesse
optado pela tributação com base no lucro presumido manteve
escrituração comercial completa na qual utilizou como forma de
contabilização o débito da conta Caixa e o crédito da conta Bancos
conta Movimento para registrar todos os cheques emitidos. A
intimação para apresentar cópias de diversos cheques e apontar aonde
estariam escriturados não se concretizou em sua totalidade. Constatou,
ainda, que vários cheques foram utilizados para depósito em conta s de
terceiros ou sacados do banco por terceiros, sem que ingressassem no
Caixa da empresa, como foram escriturados, e também que não tiveram
sua salda registrada na contabilidade. Elencou todos esses valores, que no
meu entender representariam receitas omitidas, se, excluídos da conta
caixa, restasse saldo credor na mesma.”
O contexto fático do caso paradigmático, portanto, ao menos do quanto
se pode concluir a partir da leitura do inteiro teor daquela decisão, difere
daquele assentado pela decisão recorrida.
Enquanto no acórdão recorrido restou assentado que uma parte da
movimentação bancária da Recorrente não constava da sua escrituração
contábil, sendo este o motivo da manutenção do arbitramento, no
acórdão paradigmático, até mesmo de acordo com um excerto daquela
decisão que foi transcrito pela própria recorrente no especial, o
contribuinte, naquele caso, “manteve escrituração comercial completa,
na qual contabilizou na conta caixa toda movimentação bancária”.
Trata-se, portanto, de situações dessemelhantes, e justamente com
relação ao ponto que, para o acórdão recorrido, revelou-se essencial para
a manutenção do arbitramento.
Fl. 3527
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.266 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720738/2015-18

Portanto, não restou configurada a divergência jurisprudencial com
relação a este segundo paradigma.
Nada obstante, em face da demonstração da divergência jurisprudencial
com relação ao primeiro paradigma, deve ter seguimento o recurso com
relação a esta matéria (Arbitramento do lucro).

No mérito sustenta que os eventuais erros na contabilização da movimentação
bancária da Recorrente (que não se confunde com não comprovação de origem), fundamentaram
a desconsideração da contabilidade que, por sua vez, levou à apuração do lucro arbitrado a partir
destes exatos depósitos.
O acórdão recorrido simplesmente deixa de analisar com o devido rigor o trabalho
de conciliação bancária realizado pela auditoria independente contratada, desqualificando o
documento sob a alegação de que não houve uma conciliação contábil, quando, na verdade, o
objetivo foi conciliar e indicar as origens dos respectivos depósitos bancários!!
A alegada falta de escrituração de contas bancárias e comprovação das origens
dos respectivos depósitos não justifica a desconsideração da contabilidade da Recorrente e
arbitramento do lucro. O arbitramento deve sustentar-se em prova direta, não indiciária, de modo
que, admitir o arbitramento do lucro sobre uma presunção, como se disse, seria o mesmo que
admitir um indício sendo sustentado por outro, uma bi-presunção!
O que se verifica, ao contrário, é que a Recorrente entregou todos os livros
contábeis solicitados e que a sua movimentação financeira era, desde o início da fiscalização,
conhecida diante do acesso direto aos extratos bancários, ao mesmo tempo em que esta mesma
movimentação embasou o arbitramento do lucro, o qual se mostra claramente irrazoável e
contraria o entendimento do CARF, não podendo se sustentar.
Intimada, a PGFN apresenta contrarrazões em que sustenta a falta de
comprovação, mediante documentação hábil e idônea, da origem dos recursos creditados em
conta de depósito ou de investimento, após regular intimação, autoriza o lançamento do tributo
correspondente, por presunção legal de omissão de rendimentos, transferindo o ônus da prova ao
contribuinte em relação aos argumentos que tentem descaracterizar a movimentação bancária
detectada.
No Termo de Verificação Fiscal o fisco informa que a contribuinte foi intimada a
realizar a conciliação entre os valores contabilizados nas contas CAIXA e BANCOS e aqueles
constantes dos extratos bancários, já que a autoridade fiscal constatou que alguns lançamentos
realizados nas contas bancárias haviam sido contabilizados na conta CAIXA, bem como que os
lançamentos realizados nesta conta haviam sido efetuados de modo consolidado, dificultando a
conciliação. Em anexo àquele Termo, já havia arquivo com a identificação individualizada
de todos os créditos registrados nas contas bancárias da Recorrente, não havendo que se
cogitar em ausência de intimação para comprovação individualizada dos depósitos, como
pretende a recorrente.
Em nenhum momento, houve justificativas claras referentes e coincidentes em
datas e valores com os registros dos extratos bancários. Verifica-se, outrossim, que as únicas
justificativas feitas na coluna dos extratos bancários são intituladas como "depósito caixa" e
"duplicata descontada", mesmo assim não são em valores coincidentes, o que inviabiliza a
conciliação e consequente comprovação.
Fl. 3528
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.266 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720738/2015-18

É incontroverso que a fiscalização juntamente com a intimação de fls. 132/133,
para realizar a conciliação entre os valores contabilizados nas contas CAIXA e BANCOS e
aqueles constantes dos extratos bancários, encaminhou em anexo arquivo com a identificação
individualizada de todos os créditos registrados nas contas bancárias da Recorrente.
Contudo, registra-se, que a recorrente limitou-se a apontar justificativa para as diferenças
globais entre extratos e contabilidade. Assim, não há que se falar em ausência de intimação
para comprovação individualizada dos depósitos, como pretende a recorrente.
Quanto ao arbitramento do lucro, a fiscalização constatou diversas
irregularidades na escrituração da contribuinte autuada, ou seja, vícios, erros, deficiências e até
indícios de fraudes, que impuseram de forma clara a incidência do art. 530, II, do RIR/99.
No presente caso, o fiscal autuante detectou os seguintes fatos que levaram a
desconsiderar a escrituração contábil apresentada e apurar o imposto com base no arbitramento
do lucro: a existência de quatro contas correntes bancárias sem registro na contabilidade;
confusão entre os registros da conta CAIXA e das contas de bancos; a impossibilidade de
realização da conciliação entre os registros dos extratos bancários e os lançamentos
contábeis; além de lançamentos contábeis sem correspondência fática tais como o aumento
de capital, o empréstimo de mútuo e o reembolso de telefonia.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro ALEXANDRE EVARISTO PINTO, Relator.

Recurso especial do Contribuinte - Admissibilidade

Tempestivo o Recurso Especial.
Assim dispõe o RICARF no art. 67 de seu Anexo II acerca do Recurso Especial
de divergência:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial
interposto contra decisão que der à legislação tributária interpretação
divergente da que lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma
especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação
tributária interpretada de forma divergente. (Redação dada pela Portaria
MF no 39, de 2016)
§ 2o Para efeito da aplicação do caput, entende-se que todas as Turmas e
Câmaras dos Conselhos de Contribuintes ou do CARF são distintas das
Turmas e Câmaras instituídas a partir do presente Regimento Interno.
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que
adote entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de
Fl. 3529
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.266 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720738/2015-18

Contribuintes, da CSRF ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido
aprovada posteriormente à data da interposição do recurso.
§ 4o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que, na
apreciação de matéria preliminar, decida pela anulação da decisão de 1a
(primeira) instância por vício na própria decisão, nos termos da Lei no
9.784 de 29 de janeiro de 1999.
§ 5o O recurso especial interposto pelo contribuinte somente terá
seguimento quanto à matéria prequestionada, cabendo sua demonstração,
com precisa indicação, nas peças processuais.
§ 6o Na hipótese de que trata o caput, o recurso deverá demonstrar a
divergência arguida indicando até 2 (duas) decisões divergentes por
matéria.
§ 7o Na hipótese de apresentação de mais de 2 (dois) paradigmas, serão
considerados apenas os 2 (dois) primeiros indicados, descartando-se os
demais.
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada
analiticamente com a indicação dos pontos nos paradigmas colacionados
que divirjam de pontos específicos no acórdão recorrido.
§ 9o O recurso deverá ser instruído com a cópia do inteiro teor dos
acórdãos indicados como paradigmas ou com cópia da publicação em
que tenha sido divulgado ou, ainda, com a apresentação de cópia de
publicação de até 2 (duas) ementas.
§ 10. Quando a cópia do inteiro teor do acórdão ou da ementa for
extraída da Internet deve ser impressa diretamente do sítio do CARF ou
do Diário Oficial da União.
§ 11. As ementas referidas no § 9o poderão, alternativamente, ser
reproduzidas, na sua integralidade, no corpo do recurso, admitindo-se
ainda a reprodução parcial da ementa desde que o trecho omitido não
altere a interpretação ou o alcance do trecho reproduzido. (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
§ 12. Não servirá como paradigma acórdão proferido pelas turmas
extraordinárias de julgamento de que trata o art. 23-A, ou que, na data da
análise da admissibilidade do recurso especial, contrariar: (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
I - Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art.
103-A da Constituição Federal;
II - decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos dos arts.
543-B e 543- C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da
Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil; e (Redação dada pela
Portaria MF no 152, de 2016)
III - Súmula ou Resolução do Pleno do CARF, e
Fl. 3530
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.266 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720738/2015-18

IV - decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal que declare
inconstitucional tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
§ 13. As alegações e documentos apresentados depois do prazo fixado no
caput do art. 68 com vistas a complementar o recurso especial de
divergência não serão considerados para fins de verificação de sua
admissibilidade.
§ 14. É cabível recurso especial de divergência, previsto no caput, contra
decisão que der ou negar provimento a recurso de ofício.
§ 15. Não servirá como paradigma o acórdão que, na data da interposição
do recurso, tenha sido reformado na matéria que aproveitaria ao
recorrente. (Incluído pela Portaria MF no 39, de 2016)
[...]
Como já restou assentado pelo Pleno da CSRF1, “a divergência jurisprudencial
deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identifiquem
ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles”.
E de acordo com as palavras do Ministro Dias Toffolli2, “a similitude fática entre
os acórdãos paradigma e paragonado é essencial, posto que, inocorrente, estar-se-ia a
pretender a uniformização de situações fático-jurídicas distintas, finalidade à qual, obviamente,
não se presta esta modalidade recursal”.
Trazendo essas considerações para a prática, forçoso concluir que a divergência
jurisprudencial não se estabelece em matéria de prova, e sim em face da aplicação do Direito,
mais precisamente quando os Julgadores possam, a partir do cotejo das decisões (recorrido x
paradigma(s)), criar a convicção de que a interpretação dada pelo Colegiado que julgou o
paradigma de fato reformaria o acórdão recorrido.
Para fins de identificar a similitude fática, cumpre registrar os fatos que
antecederam o lançamento do acórdão recorrido:
Em primeiro lugar, em atendimento ao Termo de Início do Procedimento
Fiscal e Reintimação, a Recorrente apresentou o arquivo “RAZÃO VOX
2010.TXT” (Fl. 11) e autorizou a requisição direta, por parte da
autoridade fiscal, dos seus extratos bancários (fl. 131).
Por meio do Termo de Intimação Fiscal de fls. 132/133, a Recorrente foi
intimada a realizar a conciliação entre os valores contabilizados nas
contas CAIXA e BANCOS e aqueles constantes dos extratos bancários,
já que a autoridade fiscal constatou que alguns lançamentos realizados
nas contas bancárias haviam sido contabilizados na conta CAIXA, bem
como que os lançamentos realizados nesta conta haviam sido efetuados
de modo consolidado, dificultando a conciliação. Em anexo àquele
Termo, já havia arquivo com a identificação individualizada de todos os
créditos registrados nas contas bancárias da Recorrente.

1 CSRF. Pleno. Acórdão n. 9900-00.149. Sessão de 08/12/2009.
2 EMB. DIV. NOS BEM. DECL. NO AG. REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 915.341/DF. Sessão de
04/05/2018.
Fl. 3531
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.266 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720738/2015-18

Já naquela oportunidade, a Recorrente foi advertida acerca da
possibilidade de arbitramento do lucro, caso a sua escrituração contivesse
vícios, erros ou deficiências que a tornassem imprestável para a
identificação da efetiva movimentação financeira, inclusive bancária,
bem como para a determinação do lucro real.
No mesmo termo, a Recorrente foi intimada, ainda, para comprovar a
origem do saldo inicial da conta CAIXA, no ano de 2010 (R$
4.432.804,58); a apresentar a documentação de suporte a origem e
transferência dos recursos referentes ao aumento de capital de R$
3.000.000,00; e a esclarecer os detalhes da operação relacionada com o
crédito de R$ 6.295.720,00 a crédito da conta CAIXA.
Por meio do Termo de Intimação Fiscal de fls. 195/200, a Recorrente foi
instada, mais uma vez, a realizar a conciliação entre os lançamentos
diários realizados nas contas CAIXA e BANCOS e os valores constantes
dos extratos bancários, apresentando os documentos que justificassem a
origem de tais montantes.
Na resposta aos referidos Termos (fls. 201/213), a Recorrente buscou,
apenas, justificar a diferença global de R$ 26.349.166,90 entre os
montantes registrados a créditos nos extratos bancários (R$
86.368.124,59) e os valores registrados contabilmente a crédito da conta
CLIENTES (R$ 60.018.957,69). Assim, sem a apresentação de qualquer
documento comprobatório, tentou justificar um total de R$
18.388.382,71, do seguinte modo:
Não obstante, desde logo cumpre apontar que o resultado tributado da
Manifestante no ano de 2010, conforme sua DIPJ, não foi de apenas R$
60.018.957,69 (lançamentos de bancos contra crédito na conta contábil
cliente), devendo considerar, também: (i) R$ 981.205,73 referente à
duplicatas descontadas, lançadas na conta 11087; (ii) R$ 2.219.003,84 a
título de reembolso de telefonia e bônus extra sobre telefonia, lançados
nas contas 66552 e 6653; bem como (iii) R$ 900.281,04 a título de
descontos lançados na conta 55715.
Ou seja, nos itens "i" e "ii" a Manifestante recebia bancos e creditava,
respectivamente, duplicatas (11087), reembolso de telefonia (66552) e
bônus extras sobre telefonia (66553), não apenas clientes (como se
limitou a fiscalização). No item "iii", a Manifestante concedia descontos
(55715) e igualmente creditada clientes, fatos estes que majoram e
ampliam a coluna "c" da planilha disponibilizada pela fiscalização.
Além disso, existem depósitos bancários que não sensibilizaram o
resultado, razão pela qual devem ser excluídos da coluna "h" da planilha
elaborada pela fiscalização, a saber: (i) R$ 743.647,00 de empréstimos
contraídos, conforme conta 20118; e (ii) R$ 3.143.410,58 a título de
venda de ativos transferidos a custo, conforme conta 66620.
Por fim, existe um total de R$ 10.400.834,52 de depósitos bancários,
cujo lançamento contábil ocorreu a crédito contra a conta 11004-9,
representando, pois, mera transferência patrimonial, portanto já
Fl. 3532
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.266 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720738/2015-18

contemplada na conciliação do resultado da Manifestante, não podendo
ser considerado novamente na movimentação bancária.
Em razão do exposto, relativamente à diferença apontada inicialmente
pela fiscalização, a Manifestante espera ter justificado, até o momento, o
montante de R$ 18.388.382,71 (doc. 02), seja em razão das receitas
tributadas que transitaram por outras contas contábeis que não apenas a
de clientes, seja em razão dos depósitos bancários sem reflexo fiscal.
O “doc. 02”, referido pela Recorrente é apenas uma planilha, na qual
aponta a justificativa para as diferenças globais entre extratos e
contabilidade, conforme excerto a seguir:
(...)
Pelo Termo de fl. 214, a Recorrente foi intimada, mais uma vez, para
realizar a conciliação entre os valores creditados em seus extratos
bancários e os lançamentos contábeis; e pelo Termo de fls. 215/216, foi
reintimada a comprovar a origem do saldo inicial da conta CAIXA, no
ano de 2010, a apresentar a documentação referente ao aumento de
capital de R$ 3.000.000,00; e a esclarecer os detalhes da operação
relacionada com o crédito de R$ 6.295.720,00 a crédito da conta CAIXA.
Na resposta apresentada (fls. 217/225), a Recorrente se limitou a
informar que o saldo inicial da conta CAIXA reflete o saldo final
escriturado em 2009; a apresentar a alteração contratual que deliberou
pelo aumento do capital social; e a fornecer Instrumento Particular de
Contrato de Mútuo e Termo de Quitação relacionado com suposta
operação realizada com a pessoa jurídica Upstage – Customer Centre –
Intermediação de Pedidos Ltda.
Com a Impugnação, a Recorrente alegou que trabalho de auditoria
independente (Mazars), teria identificado a origem de R$ 62.025.283,50
dos R$ 86.368.124,59, sendo que R$ 17.196.310,48 não se refeririam a
receita bruta, conforme quadro a seguir:
(...)
A referida conciliação estaria em mídia digital não juntada aos autos (o
arquivo foi juntado, posteriormente, à fl. 2.784).
No Recurso Voluntário, a Recorrente alega que o trabalho acima
representa a conciliação de “TODA a movimentação bancária (origem
dos depósitos)”, repetindo porém o quadro acima.
Ainda constou no acórdão recorrido quando houve análise do cabimento do
arbitramento:
A conclusão do responsável pelo lançamento decorreu da constatação de
que a Recorrente registrou em sua escrituração contábil a movimentação
de apenas duas de suas seis contas bancárias, registrando débitos no
montante de R$ 66.347.031,00, enquanto a movimentação, a partir dos
extratos bancários, seria de R$ 101.515.507,42. Em relação às demais
contas bancárias, foi observado o registro parcial na conta contábil
CAIXA (11.004-9) e, ainda assim, por meio de lançamentos
Fl. 3533
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-006.266 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720738/2015-18

consolidados, no último dia de cada mês, impossibilitando, assim, a
conciliação com os registros contidos nos extratos bancários.
Por tal razão, foram concedidas à Recorrente repetidas oportunidades
para a realização da conciliação dos valores, de modo a permitir a
identificação da efetiva movimentação financeira. O sujeito passivo,
porém, limitou-se a tentar justificar a divergência entre o montante total
contabilizado na conta CLIENTES e o montante total registrado a crédito
dos extratos bancários (observe que a demonstração sequer se refere à
totalidade dos créditos, que importaram em R$ 101.515.507,42, mas ao
valor líquido das transferências de mesma titularidade constatadas pela
autoridade fiscal, ou seja, R$ 86.368.214,59.

Por sua vez, no primeiro paradigma apresentado (Acórdão no 1402-001.684),
ainda que também tenham sido apresentadas relações individualizadas dos depósitos, não havia
clareza nas intimações feitas acerca de quais depósitos deveria o contribuinte efetivamente
comprovar, sendo este o motivo do cancelamento da autuação, verbis:
“A autoridade fiscal, conforme destaquei em planilha que transcrevi no
relatório, às fls. 92 e 94, que pela numeração digitalizada corresponde às
fls. 204 e 206, extraiu do livro caixa os valores contabilizados, excluiu
deste montante o que considerou justificado e tributou a diferença.
Assim, não é possível identificar qual depósito bancário, individualizado,
está sendo objeto de tributação. Cito por exemplo o valor de R$
32.999,92, referente a janeiro de 2001, indicado no quadro abaixo:
[...]
A situação está a demonstrar que a autoridade fiscal individualizou cada
um dos depósitos chegando ao montante de R$ 162.971,63. Nesta relação
não há nenhum depósito de R$ 32.999,98, que foi objeto de lançamento.
Sabe-se que a fiscalização de forma racional está tributando a diferença.
Contudo, no momento em que não identifica os valores que considera
justificados e de onde se origina os R$ 32.999,98, a fiscalizada fica
impossibilitada de comprovar, de forma individualizada, a origem de tal
valor e quem julga não tem como avaliar se os argumentos apresentados
pela recorrente são aptos ou não à comprovação da origem que se
pretende.
[...]
O quadro acima indica que foi lançado a título de depósito bancário de
origem não comprovada, no mês de fevereiro de 2001, R$ 243.701,40.
Porém, não há individualização de depósito neste montante. Dado ao fato
de que a autoridade excluiu 41.449,16, se o contribuinte realizasse
algumas dezenas de operações matemáticas, por exclusão, inteligência e
sorte, chegaria à conclusão de que a autoridade fiscal considerou
justificado os valores de R$ 27.038,67 e R$ 14.410,49, que somado
importa em R$ 41.499,16, restando por comprovar os demais valores.
Contudo, isto constitui grave falha na descrição dos fatos. O auto de
infração deve dizer, ainda que por meio de planilhas anexas, mas de
forma individualizada, quais os valores que está considerando como de
Fl. 3534
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-006.266 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720738/2015-18

origem não comprovada. Não se pode atribuir tal tarefa ao fiscalizado ou
ao julgador.”
Por sua vez, no que tange ao segundo paradigma apresentado, há uma similitude
fática na deficiência na intimação para comprovação da origem dos depósitos bancários, ainda
que no paradigma tais valores foram apresentados de forma global (não individualizada), ao
passo de que no acórdão reocrrido, a deficiência na intimação residiria no fato de que, apesar de
individualizados os valores, não houve intimação específica para a comprovação da origem dos
valores relacionados em anexo ao termo de intimação.
No tocante ao arbitramento, vale lembrar que no acórdão recorrido, o arbitramento
se deu em virtude do contribuinte ter: “registrado em sua escrituração contábil a movimentação
de apenas duas de suas seis contas bancárias”, e de que haveria um registro apenas parcial na
conta CAIXA das outras quatro contas bancárias, e mesmo assim, feito “por meio de
lançamentos consolidados, no último dia de cada mês, impossibilitando, assim, a conciliação
com os registros contidos nos extratos bancários”, e que o arbitramento foi mantido pela decisão
recorrida ao fundamento de que tal “conciliação”, intentada pelo contribuinte “somente a partir
da Impugnação”, ainda seria “algo inconcluso até esta data”.
No caso concreto, merece ser mencionado o seguinte trecho do voto condutor do
acórdão recorrido:
“Assim, sequer é necessária a análise acerca das outras irregularidades
apontadas pela autoridade fiscal (tais como lançamentos contábeis irreais
a débito da conta CAIXA e saldo inicial desta conta em montante
superior a R$ 4.000.000,00), ou da questão de saber se era possível se
determinar o lucro real a partir da escrituração contábil do sujeito
passivo. À data do lançamento de ofício, cerca de um terço da
movimentação bancária da Recorrente não se encontrava identificada na
sua escrituração contábil, de modo que correta a decisão da autoridade
fiscal de apurar os impostos com base no lucro arbitrado.”
Por sua vez, no primeiro acórdão paradigma (acórdão no 101-96.161), constou o
seguinte entendimento: “a falta de escrituração de depósitos bancários ou mesmo de contas
correntes bancárias não são suficientes para sustentar a desclassificação da escrituração contábil
e o consequente arbitramento dos lucros”.
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Especial.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
ALEXANDRE EVARISTO PINTO - Relator

Voto Vencedor

Conselheira EDELI PEREIRA BESSA, Redatora designada.
Fl. 3535
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-006.266 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720738/2015-18

O I. Relator restou vencido em sua proposta de conhecer do recurso especial da
Contribuinte. A maioria do Colegiado compreendeu que o dissídio jurisprudencial não estava
demonstrado em ambas matérias que tiveram seguimento em exame de admissibilidade.
Com respeito à 1a matéria, referida com “Tributação dos depósitos bancários”, o
exame de admissibilidade inicialmente se estende para demonstrar que o Colegiado a quo teria
afirmado a regularidade da intimação para comprovação dos depósitos bancários, mas que tal
intimação fora acompanhada de “arquivo com a identificação individualizada de todos os
créditos registrados nas contas bancárias da Recorrente”, não se negando o fato de que, no
corpo das intimações feitas, e em especial naquela que encaminhou ao contribuinte o referido
arquivo com a identificação individualizada dos créditos, não havia comando específico para
que a contribuinte comprovasse a origem dos valores depositados.
Contudo, para demonstrar a divergência, a Contribuinte refere o seguinte excerto
do relatório do acórdão recorrido:
Após a ciência, o sujeito passivo interpôs Recurso Voluntário (fls. 2.633/2.666),
reiterando as alegações já trazidas na Impugnação e sustentando, ainda, a nulidade do
lançamento pela ausência de intimação específica para a comprovação da origem de
todos os depósitos considerados no lançamento de ofício.
[...]
Por meio da Resolução no 1302-000.646, de 20 de setembro de 2018 (fls. 2.887/2.907),
esta Turma Julgadora resolveu converter o julgamento em diligência, a fim de que a
autoridade fiscal esclarecesse se o sujeito passivo foi intimado para comprovar a origem
dos recursos creditados em suas contas bancárias, por meio de indicação individualizada
de tais depósitos; bem como para que fosse respondida uma série de questionamentos
sobre dúvidas suscitadas pelos elementos de prova juntados aos autos.
[...]
E, sem indicar as supressões acima, passa transcrever trechos do voto condutor
do julgado que assim referiu:
Por meio do Termo de Intimação Fiscal de fls. 132/133, a Recorrente foi intimada a
realizar a conciliação entre os valores contabilizados nas contas CAIXA e BANCOS e
aqueles constantes dos extratos bancários, já que a autoridade fiscal constatou que
alguns lançamentos realizados nas contas bancárias haviam sido contabilizados na conta
CAIXA, bem como que os lançamentos realizados nesta conta haviam sido efetuados de
modo consolidado, dificultando a conciliação. Em anexo àquele Termo, já havia arquivo
com a identificação individualizada de todos os créditos registrados nas contas
bancárias da Recorrente.
Já naquela oportunidade, a Recorrente foi advertida acerca da possibilidade de
arbitramento do lucro, caso a sua escrituração contivesse vícios, erros ou deficiências
que a tornassem imprestável para a identificação da efetiva movimentação financeira,
inclusive bancária, bem como para a determinação do lucro real.
No mesmo termo, a Recorrente foi intimada, ainda, para comprovar a origem do saldo
inicial da conta CAIXA, no ano de 2010 (R$ 4.432.804,58); a apresentar a
documentação de suporte a origem e transferência dos recursos referentes ao aumento
de capital de R$ 3.000.000,00; e a esclarecer os detalhes da operação relacionada com o
crédito de R$ 6.295.720,00 a crédito da conta CAIXA.
Por meio do Termo de Intimação Fiscal de fls. 195/200, a Recorrente foi instada, mais
uma vez, a realizar a conciliação entre os lançamentos diários realizados nas contas
CAIXA e BANCOS e os valores constantes dos extratos bancários, apresentando os
documentos que justificassem a origem de tais montantes.
[...]
Fl. 3536
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-006.266 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720738/2015-18

Pelo Termo de fl. 214, a Recorrente foi intimada, mais uma vez, para realizar a
conciliação entre os valores creditados em seus extratos bancários e os lançamentos
contábeis; e pelo Termo de fls. 215/216, foi reintimada a comprovar a origem do saldo
inicial da conta CAIXA, no ano de 2010, a apresentar a documentação referente ao
aumento de capital de R$ 3.000.000,00; e a esclarecer os detalhes da operação
relacionada com o crédito de R$ 6.295.720,00 a crédito da conta CAIXA.
[...]
II.4 – Da preliminar de nulidade
Após todo o exposto, a primeira conclusão a que se chega é que, como decidido no
Acórdão recorrido, é possível se constatar que os autos de infração lavrados não
padecem de qualquer nulidade.
Nesta transcrição, mais uma vez, não indicou as supressões feitas, e também não
apresentou a justificativa para tal abordagem, assim expressa no início do item II.3 do voto:
II.3 – Do procedimento fiscal e das provas
Igualmente, anteriormente a qualquer manifestação quanto às razões recursais do sujeito
passivo, considero relevante apresentar um histórico acerca dos procedimentos adotados
pela autoridade fiscal e do esforço probatório realizado pela Recorrente. Considero que
tal análise permitirá, com mais propriedade, a decisão quanto às matérias contidas no
Recurso Voluntário.
Em primeiro lugar, em atendimento ao Termo de Início do Procedimento Fiscal e
Reintimação, a Recorrente apresentou o arquivo “RAZÃO VOX 2010.TXT” (Fl. 11) e
autorizou a requisição direta, por parte da autoridade fiscal, dos seus extratos bancários
(fl. 131).
Este relato, por sua vez, não finaliza com qualquer conclusão. O Conselheiro
Relator passa à apreciação da arguição genérica de lançamento do lançamento, e conclui o item
II.4 asseverando que:
A autoridade fiscal realizou o esforço investigativo, concedendo à Recorrente diversas
oportunidades para o esclarecimento dos fatos questionados, não se podendo falar em
preterição do direito de defesa.
Quaisquer equívocos de valor cometidos na apuração do crédito tributário serão
corrigidos por meio do recurso apresentado pelo sujeito passivo, não eivando de
nulidade a autuação.
Isto posto, rejeito a preliminar suscitada.
Constata-se, do exposto, que pela transcrição conjunta do relatório e de trechos
não referenciados do voto condutor do acórdão recorrido, a Contribuinte pretendeu afirmar que a
Contribuinte afastou a nulidade arguída acerca da ausência de intimação específica para a
comprovação da origem de todos os depósitos considerados no lançamento de ofício, sem que
esta arguição específica fosse apreciada no acórdão recorrido. Daí porque o exame de
admissibilidade busca confirmar se o recorrente não está partindo de premissa equivocada para
afirmação do dissídio jurisprudencial, assim adentrando aos fatos do processo para concluir que
o Colegiado a quo não negou o fato de que, no corpo das intimações feitas, e em especial
naquela que encaminhou ao contribuinte o referido arquivo com a identificação individualizada
dos créditos, não havia comando específico para que a contribuinte comprovasse a origem dos
valores depositados.
Neste labor, porém, não se atentou que esta “ausência de negativa” do fato
alegado pela Contribuinte evidencia, em verdade, ausência de prequestionamento, que impede a
caracterização do referencial primeiro para demonstração do dissídio jurisprudencial.
Fl. 3537
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-006.266 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720738/2015-18

De fato, patente está que a Contribuinte deveria ter oposto os necessários
embargos de declaração para ver enfrentado o ponto específico acerca do qual pretende suscitar
dissídio jurisprudencial neste momento. Na hipótese em que o órgão julgador deixa de se
manifestar sobre matéria suscitada, desde 1963 o Supremo Tribunal Federal consolidou o
entendimento de que:
O ponto omisso da decisão, sôbre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não
pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.
(Súmula no 356/STF)
Assim, o que até aqui exposto bastaria para negar conhecimento ao recurso
especial da Contribuinte nesta primeira matéria, por inobservância do prequestionamento exigido
no art. 67, §5o do Anexo II do RICARF/2015.
Contudo, para além disso, os paradigmas apresentados referem circunstâncias
fáticas substancialmente distintas daquelas referidas pela Contribuinte.
De fato, o paradigma no 1402-001.684 não aponta vício na intimação dirigida ao
sujeito passivo, mas sim na determinação, pela autoridade fiscal, do valor não comprovado que
se prestaria como indício da presunção de omissão de receitas. Veja-se o que consta de seu voto
condutor:
A autoridade fiscal, conforme destaquei em planilha que transcrevi no relatório, às fls.
92 e 94, que pela numeração digitalizada corresponde às fls. 204 e 206, extraiu do livro
caixa os valores contabilizados, excluiu deste montante o que considerou justificado e
tributou a diferença. Assim, não é possível identificar qual depósito bancário,
individualizado, está sendo objeto de tributação. Cito por exemplo o valor de R$
32.999,92, referente a janeiro de 2001, indicado no quadro abaixo:
[...]
A situação está a demonstrar que a autoridade fiscal individualizou cada um dos
depósitos chegando ao montante de R$ 162.971,63. Nesta relação não há nenhum
depósito de R$ 32.999,98, que foi objeto de lançamento. Sabe-se que a fiscalização de
forma racional está tributando a diferença. Contudo, no momento em que não identifica
os valores que considera justificados e de onde se origina os R$ 32.999,98, a
fiscalizada fica impossibilitada de comprovar, de forma individualizada, a origem
de tal valor e quem julga não tem como avaliar se os argumentos apresentados pela
recorrente são aptos ou não à comprovação da origem que se pretende.
Ratificando o que digo, segue o quadro abaixo referente ao mês de abril de 2001, em
que a autoridade fiscal indicou depósitos bancários no valor de R$ 13.251.685,85,
indicando dentre estes um depósito no valor de R$ 12.222.500,00 realizado no dia
23/04/2001. O quadro de fl. 93 da numeração manual que corresponde à fl. 206 da
numeração digital, indica que a fiscalizada comprovou R$ 29.185,85 e que restou por
comprovar R$ 12.222.500,00, que corresponde exatamente ao depósito realizado em
23/04/2001, fato que, por dedução, em relação a este depósito a defesa é possível.
[...]
Assim, tendo por parâmetro as atividades de recebimento e administração de ativos
desenvolvidas pela recorrente; o contrato de prestação de serviços firmado com o Grupo
OK e a recorrente, bem como o quanto constou da escritura pública e dos recibos acima
indicados e analisados, resta devidamente comprovada a origem do valor de R$
13.222.500,00, devendo ser excluído do lançamento eis que se trata de recursos de
terceiros, não se constituindo em receita da fiscalizada.
[...]
O quadro acima indica que foi lançado a título de depósito bancário de origem não
comprovada, no mês de fevereiro de 2001, R$ 243.701,40. Porém, não há
Fl. 3538
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-006.266 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720738/2015-18

individualização de depósito neste montante. Dado ao fato de que a autoridade
excluiu 41.449,16, se o contribuinte realizasse algumas dezenas de operações
matemáticas, por exclusão, inteligência e sorte, chegaria à conclusão de que a
autoridade fiscal considerou justificado os valores de R$ 27.038,67 e R$ 14.410,49,
que somado importa em R$ 41.499,16, restando por comprovar os demais valores.
Contudo, isto constitui grave falha na descrição dos fatos. O auto de infração deve dizer,
ainda que por meio de planilhas anexas, mas de forma individualizada, quais os valores
que está considerando como de origem não comprovada. Não se pode atribuir tal
tarefa ao fiscalizado ou ao julgador.
[...]
A autuação a partir de depósito bancário de origem não comprovada só subsiste quando
a autoridade fiscal individualize os depósitos que considera não comprovados,
permitindo que o autuado apresente defesa individualizada em relação a cada depósito e
o julgados, igualmente de forma individualizada, aprecie as provas e emita juízo de
valor. (destacou-se)
A Contribuinte refere excertos deste julgado para afirmar que, também ali, a
fiscalização procurou conciliar os depósitos bancários com a contabilidade, encontrando
diferenças em aberto pelas quais passou a intimar o contribuinte para a comprovação de
origem, procedimento este entendido como incorreto pelo paradigma. Contudo, como se vê
acima, o vício declarado no paradigma não ocorreu na intimação, mas sim no procedimento final
da autoridade lançadora que, depois de totalizar os depósitos de origem não comprovada, admitiu
como comprovação os totais escriturados, e assim a diferença resultante não correspondeu, na
maior parte dos períodos, a depósitos específicos cuja origem pudesse ser provada no
contencioso administrativo.
Nada semelhante foi alegado ou decidido nestes autos, e em recurso especial a
Contribuinte inova sua defesa para referir outros elementos do presente processo que pudessem
estabelecer alguma similitude com o paradigma.
Quanto ao paradigma no 9101-004.395, acórdão de relatoria desta Conselheira, a
discussão final repousou sobre a validade de intimação que exigiu a comprovação de depósitos
bancários referidos por valor total anual movimentado em cada instituição financeira. Este o
contexto no qual a 1a Turma da CSRF decidiu que a intimação para comprovação da origem dos
depósitos bancários por valores globais, sem sua individualização, não preenche os requisitos
legais para aplicação da presunção de omissão de receitas.
Aqui, em verdade, a Contribuinte não se conforma com a validação, pelo
Colegiado a quo, de procedimento fiscal no qual as intimações que lhe foram dirigidas exigiram
conciliação dos valores contabilizados com os extratos bancários, referindo arquivo digital com
tal detalhamento, e assim inferiu da exigência que lhe foi dirigida que não foi demandada nem a
comprovação da origem dos depósitos bancários, bem como que assim não se fez de forma
individualizada. A pretensão da Contribuinte, portanto, é discutir a forma como a exigência de
comprovação individualizada dos depósitos bancários foi promovida nas intimações dirigidas ao
sujeito passivo, defendendo que as exigências de conciliação das contas bancárias com a
contabilidade não se prestaria, associada ao arquivo juntado à intimação, a atender à forma
estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 para caracterização do indício da presunção de
omissão de receitas por depósitos bancários de origem não comprovada. Neste sentido é a crítica
sintetizada no recurso especial:
Ou seja, além de não vislumbrar a relação individualizada dos depósitos bancários
nesses Termos de Intimação, confirma-se que a intenção da fiscalização era conciliar
diferenças de lançamentos contábeis, e não comprovar origens de depósitos.
Fl. 3539
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-006.266 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720738/2015-18

Porém, evidenciado está que a intimação analisada no segundo paradigma em
nada se assemelha às intimações referidas no acórdão recorrido. Ademais, para se admitir que
tais intimações apresentariam os vícios referidos, e se assemelhariam àquela analisada no
paradigma, necessário seria examinar provas que não foram apreciadas sob esta ótica pelo
Colegiado a quo, a confirmar a ausência de prequestionamento da matéria, inicialmente
afirmada.
Estas as razões, portanto, para NÃO CONHECER do recurso especial da
Contribuinte nesta primeira matéria.
Na segunda matéria, referida como “arbitramento do lucro”, o recurso especial
teve seguimento em face do paradigma no 101-96.161:
No acórdão recorrido, observou-se que o arbitramento foi aplicado em razão do fato de
que o contribuinte teria “registr[ado] em sua escrituração contábil a movimentação de
apenas duas de suas seis contas bancárias”, e de que haveria um registro apenas
parcial na conta CAIXA das outras quatro contas bancárias, e mesmo assim, feito “por
meio de lançamentos consolidados, no último dia de cada mês, impossibilitando, assim,
a conciliação com os registros contidos nos extratos bancários”, e que o arbitramento
foi mantido pela decisão recorrida ao fundamento de que tal “conciliação”, intentada
pelo contribuinte “somente a partir da Impugnação”, ainda seria “algo inconcluso até
esta data”.
É importante destacar que o acórdão recorrido de fato descartou todas as demais
irregularidades apontadas pela autoridade fiscal que justificariam o arbitramento, é
dizer, sequer emitiu juízo de valor acerca das demais irregularidades apontadas pelo
fisco.
Ou seja, não confirmou, nem tampouco infirmou a existência em concreto de tais
irregularidades, de sorte que não é possível considerar tais irregularidades reportadas
pelo fisco como possíveis dissimilaridades entre os contextos fáticos a serem analisados,
para fins de confronto com a situação fática delineada nos acórdãos paradigmáticos.
Toda a construção do entendimento manifestado no acórdão recorrido pela manutenção
do arbitramento apoia-se, de fato, apenas na questão da não escrituração contábil de
toda a movimentação bancária identificada, conforme o confirma o seguinte excerto do
voto condutor, abaixo novamente transcrito, verbis:
[...]
Referido paradigma foi recentemente analisado por esta Conselheira no voto
condutor do Acórdão no 9101-006.190,
No entender da Contribuinte, a manutenção do arbitramento em tais circunstâncias
evidenciaria divergência jurisprudencial em face do paradigma no 101-96.161, segundo
o qual a falta de escrituração de depósitos bancários não são suficientes para sustentar
a desclassificação da escrituração fiscal e o consequentemente arbitramento dos
lucros.
De plano constata-se que o recorrido não se limitou a afirmar ao cabimento do
arbitramento em razão da falta de escrituração de depósitos bancários. Ao adotar as
razões de decidir de 1a instância, o Colegiado a quo reconheceu a imprestabilidade da
escrituração do sujeito passivo em razão de todos os vícios apontados na acusação fiscal
e na ausência de justificativa desse proceder.
Para além disso, importa observar que o paradigma no 101-96.161 traz objeção ao
arbitramento dos lucros por falta de escrituração de contas bancárias ad
argumentandum, na medida em que no caso ali sob exame a exigência já se revelava
improcedente por ausência de prova de que a movimentação financeira mantida em
nome de terceiros seria de titularidade da pessoa jurídica autuada, especialmente
porque:
Fl. 3540
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 9101-006.266 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720738/2015-18

Além disso, como já frisado acima, dos inúmeros beneficiários intimados pela
fiscalização, apenas 07 (sete) contribuintes informaram ter recebido recursos
oriundos das contas correntes da Golden House Eventos Ltda., para a liquidação
de obrigações da recorrente. Dos elementos constantes nos autos, nenhum outro
beneficiário de recursos das citadas contas correntes mencionaram a recorrente
como responsável pelos pagamentos efetuados, muito embora tenham afirmado
que não possuíam relação jurídica com a empresa Golden House.
[...]
Outro aspecto que fragiliza a pretensão fiscal é o fato de que a própria autoridade
autuante, em 29 de novembro de 2004, promoveu a lavratura de auto de infração
contra a empresa Golden House Eventos Ltda., atribuindo a essa empresa, a
movimentação financeira existente nas mesmas contas correntes bancárias
durante o exercício de 1999.
Como visto acima, são muito frágeis os critérios que justificam o convencimento
da autoridade fiscal acerca da imputação da movimentação bancária em nome da
Golden House para a recorrente nos anos subseqüentes.
De toda a sorte, no ponto em que subsidiariamente aborda a possibilidade de
arbitramento por falta de escrituração de contas bancárias, o voto condutor do
paradigma traz ressalvas que, em verdade, indicam sua convergência com o recorrido:
Cabe destacar que no Termo de Verificação Fiscal (fls. 80/89), a autoridade
autuante não faz qualquer menção a respeito de vícios, erros ou deficiências
porventura existentes na escrituração mercantil da contribuinte. Limitou-se
a citar o artigo 530 do RIR199 e desconsiderou todos os livros e registros
contábeis existentes e colocados à sua disposição.
A desclassificação da escrita do contribuinte, com o consequente arbitramento do
lucro é poder/dever do poder público outorgada pela própria lei. Entretanto, é
também incontroverso que, por se tratar de medida extrema, só deve ser adotada
quando a escrita e a documentação do contribuinte não permitem a apuração do
lucro real.
Já tive oportunidade de me manifestar em inúmeros julgados anteriores a
respeito desta matéria que diz respeito à desclassificação da escrita. Ora, a
desclassificação de escrita somente deve ser adotada em casos extremos, quanto
à isso, não resta qualquer dúvida. No entender deste Primeiro Conselho de
Contribuintes, e também desta Primeira Câmara, é a última das opções
admissíveis ao Fisco, que, ao contrário do procedimento adotado nos presentes
autos, deve se esforçar ao máximo para aproveitar aquilo que foi escriturado, e
não simplesmente desprezar a contabilidade e demais escrituração fiscal sem
motivos fáticos suficientes para tanto.
O que se busca com a desclassificação é uma forma de apurar todo o
resultado tributável da empresa, tendo em vista que, em razão de inúmeras
deficiências detectadas, não pode ser aquele que consta da escrituração,
totalmente eivada de deficiências absolutamente incontornáveis.
O arbitramento vem a ser uma forma de apuração de resultados, sem qualquer
conotação de penalidade ou castigo. Com a utilização deste instrumento, o que se
busca é apenas, restabelecer ou apurar um resultado que, por meio de
práticas censuráveis ou com utilização de artifícios adotados por um
determinado contribuinte, toma-se impossível de ser conhecido, daí inclusive
a preocupação constante da lei em aproximar ao máximo o resultado a ser
apurado pelo arbitramento daquele que seria o normal ou compatível ao
contribuinte.
Na hipótese sob exame verifica-se que o erro ou omissão detectado pela
fiscalização - falta de escrituração da movimentação bancária - detectada pela
fiscalização na escrita da recorrente não obstacularizaria a constatação do seu
Fl. 3541
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 9101-006.266 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720738/2015-18

real movimento econômico e financeiro, tanto assim que a irregularidade
apontada no Auto de Infração foi minuciosamente descrita pela autuante.
Citada irregularidade poderia ou não ser passível de tributação, mediante adição
dos respectivos valores ao lucro real do exercício, mas em hipótese alguma
justificar o arbitramento. (negrejou-se)
Na medida em que a acusação fiscal validada no acórdão recorrido traz outros vícios
identificados na escrituração como motivação para a acusação fiscal, ainda que se
admitisse o obiter dictum presente no paradigma como decisão autônoma hábil à
caracterização de algum dissídio jurisprudencial, tal demandaria que também restasse
demonstrada divergência acerca do arbitramento em razão dos demais vícios indicados
pela autoridade lançadora.
Para tanto, a Contribuinte prossegue em seu recurso especial referindo a argumentação
falaciosa deduzida na acusação, utilizando-se de fatos que não representam nenhum
ilícito acerca do cumprimento da obrigação tributária principal, e que assim também
destoaria da ratio decidendi do paradigma no 101-96.191. Ao concluir neste sentido,
porém, a Contribuinte se contrapõe aos demais vícios apontados pela autoridade fiscal
nos seguintes termos:
(i) Imputa-se o erro formal no Livro Diário sobre a ausência de assinatura do
empresário. Contudo, a Autoridade Tributária deixa de informar que todos os
demais documentos que lhe foram apresentados estão regulares quanto aos
lançamentos contábeis, e ainda, estão de acordo com as informações que
constam no Livro Diário;
(ii) Informa a Autoridade Tributária que há contas contábeis com “títulos
genéricos, com vultuosas quantias e movimentações financeiras”. Entretanto, não
identifica expressamente nenhuma conduta ilícita na movimentação destas
contas, sendo que os princípios e normas contábeis autorizam a adoção destes
instrumentos como forma de contabilização;
(iii) Informa a Autoridade Tributária que o contribuinte se utiliza do “zeramento”
dos saldos das contas “Bancos” em 31 de dezembro. Contudo, a Autoridade
Tributária deixa de mencionar que este “zeramento contábil” é representado
exclusivamente por “Transferência Entre Contas” do próprio contribuinte, não
representando acréscimo patrimonial passível de incidência do IRPJ e seus
reflexos, como bem expresso no art. 42, §3o, I, da Lei no 9.430/96, que trata do
arbitramento do lucro nas hipóteses de omissão de receitas:
[...]
Deduz, daí, que há, apenas, pequenos erros na escrituração fiscal do contribuinte que
não impliquem ausência de recolhimento dos tributos, e a partir deste juízo do que
referira a acusação fiscal, pretende inferir que o Colegiado que proferiu o paradigma no
101-96.191 também decidiria pela inexpressividade de tais irregularidades e afastaria o
arbitramento dos lucros.
Patente, porém, que não há qualquer alinhamento fático entre os acórdãos comparados
sob esta segunda vertente argumentativa, o que impede a análise de divergência
jurisprudencial sem revolvimento fático do cenário a partir do qual o Colegiado a quo
concluiu pela relevância das irregularidades identificadas para afirmar a
imprestabilidade da escrituração. O paradigma, como visto, analisou arbitramento
motivado, apenas, pela falta de escrituração de contas bancárias, e, ainda, sem prova
suficiente de que tais contas seriam de titularidade da autuada.
Nestes autos, a Contribuinte refere que não obstante a movimentação financeira
da Recorrente fosse, desde o início, integralmente conhecida pela autoridade autuante, servindo
inclusive como base para o lançamento a partir dos depósitos bancários, ao final,
paradoxalmente, houve o arbitramento do lucro sob o fundamento de impossibilidade de
identificação da movimentação financeira. E, afirmando a existência de escrituração, deduz que
Fl. 3542
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 9101-006.266 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720738/2015-18

o que houve foi uma irresignação do fiscal autuante com a forma de contabilização da
movimentação bancária pela Recorrente, restringindo a decisão do acórdão recorrido ao
seguinte:
Tratou-se, portanto, de atribuição de erro contábil, cabendo relembrar que a Recorrente
possuía seis contas bancárias, com créditos totais em 2010 no valor de R$
101.515.507,45 (e que, reitere-se, em nenhum momento foi objeto de questionamento
em qualquer intimação), sendo duas contabilizadas nas contas contábeis 11012-2 e
11026-5 e as outras quatro, na conta contábil caixa 11.004-9, como bem apontou o
fiscal autuante.
O acórdão recorrido, contudo, manteve a desconsideração da contabilidade e o
arbitramento do lucro, mesmo que a Recorrente possuísse todos os livros fiscais e
contábeis exigidos pela legislação, e ainda que a movimentação bancária tenha sido do
integral conhecimento da fiscalização, desde o início, adotando como único
fundamento a acusação (incongruente) de que o contribuinte “registrou em sua
escrituração contábil a movimentação de apenas duas de suas seis contas
bancárias.”
Tal, porém, não é o que consta do voto condutor do acórdão recorrido, do qual se
extrai:
A conclusão do responsável pelo lançamento decorreu da constatação de que a
Recorrente registrou em sua escrituração contábil a movimentação de apenas duas de
suas seis contas bancárias, registrando débitos no montante de R$ 66.347.031,00,
enquanto a movimentação, a partir dos extratos bancários, seria de R$ 101.515.507,42.
Em relação às demais contas bancárias, foi observado o registro parcial na conta
contábil CAIXA (11.004-9) e, ainda assim, por meio de lançamentos consolidados,
no último dia de cada mês, impossibilitando, assim, a conciliação com os registros
contidos nos extratos bancários.
Por tal razão, foram concedidas à Recorrente repetidas oportunidades para a realização
da conciliação dos valores, de modo a permitir a identificação da efetiva movimentação
financeira. O sujeito passivo, porém, limitou-se a tentar justificar a divergência entre o
montante total contabilizado na conta CLIENTES e o montante total registrado a crédito
dos extratos bancários (observe que a demonstração sequer se refere à totalidade dos
créditos, que importaram em R$ 101.515.507,42, mas ao valor líquido das
transferências de mesma titularidade constatadas pela autoridade fiscal, ou seja, R$
86.368.214,59.
Somente a partir da Impugnação é que a Recorrente passou a tentar realizar a
conciliação que demonstraria a sua efetiva movimentação financeira, algo inconcluso
até esta data.
Assim, sequer é necessária a análise acerca das outras irregularidades apontadas pela
autoridade fiscal (tais como lançamentos contábeis irreais a débito da conta CAIXA e
saldo inicial desta conta em montante superior a R$ 4.000.000,00), ou da questão de
saber se era possível se determinar o lucro real a partir da escrituração contábil do
sujeito passivo. À data do lançamento de ofício, cerca de um terço da movimentação
bancária da Recorrente não se encontrava identificada na sua escrituração
contábil, de modo que correta a decisão da autoridade fiscal de apurar os impostos com
base no lucro arbitrado. (destacou-se)
Quando o Colegiado a quo decide que a falta de identificação, na escrituração
contábil, de cerca de um terço da movimentação bancária da Recorrente, autoriza o
arbitramento dos lucros, assim o faz validando a acusação fiscal de que não só quatro, das seis
contas bancárias, deixaram de ser registradas escrituralmente na conta Bancos, mas também que
estas outras quatro contas estariam registradas na conta Caixa, mas por lançamentos
consolidados, no último dia de cada mês, impossibilitando, assim, a conciliação com os
registros contidos nos extratos bancários.
Fl. 3543
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 9101-006.266 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720738/2015-18

Assim, enquanto o Colegiado que proferiu o paradigma decide ser necessário,
para arbitramento dos lucros, a desclassificação da escrita contábil, pra além do mero
apontamento de contas bancárias deixaram de ser contabilizados, e isto na hipótese em que as
contas bancárias não eram de titularidade da pessoa jurídica autuada, o Colegiado a quo valida
arbitramento em face da imprestabilidade da escrituração contábil que não permite a conciliação
da movimentação financeira contabilizada com os depósitos consignados nos extratos bancários
das contas de titularidade da Contribuinte.
Os acórdãos comparados, assim, são convergentes na parte em que o Colegiado
que proferiu o paradigma demanda que a autoridade fiscal reporte vícios, erros ou deficiências
porventura existentes na escrituração mercantil da contribuinte, para além da falta de
escrituração da movimentação bancária, que, no entender daquele Colegiado, não evidencia, por
si só, que estaria obstaculizada a constatação do seu real movimento econômico e financeiro.
Por todo o exposto, também neste segundo ponto não resta demonstrada a
divergência jurisprudencial, devendo ser NEGADO CONHECIMENTO ao recurso especial da
Contribuinte.
Em conclusão, o presente voto é no sentido de NEGAR CONHECIMENTO ao
recurso especial da Contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA – Redatora designada.

Fl. 3544
DF CARF MF
Original